Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-71.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL IRREGULAR. CONSUMIDOR. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DOS COMPRADORES DA IRREGULARIDADE. RECONVENÇÃO. ARRAS. CABIMENTO.
1. É improcedente o pedido de declaração de nulidade de cessão de direitos de imóvel irregular quando o adquirente tinha plena ciência da irregularidade do bem, condição expressa no instrumento contratual. (Acórdão 1130569, 20150710125340APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: 775/778).
2. O Apelante alega que “O argumento da r.decisão que o comprador tinha ciência da irregularidade do empreendimento, não pode prevalecer, pois o contrato é de adesão e o recorrente não tem conhecimento técnico jurídico para entender corretamente as consequências jurídicas ali expostas, além de que a boa-fé da empresa está afastada pela falsa propaganda de legalidade do loteamento”. Contudo, como o próprio Apelante argumenta, todas as informações necessárias sobre os serviços que ainda teriam que ser realizados pela empresa para que o empreendimento viesse a estar regularizado estão listados no contrato. Resta claro o conhecimento prévio do adquirente da série de providencias que ainda estavam pendentes de aprovação governamental, tratando, portanto, de questões incertas e condicionadas. O contrato deixa patente que o imóvel era irregular e que a construção no local dependeria ainda da realização de uma série de providência futuras, não sendo possível alegar desconhecimento do que foi assinado pelas partes. Dessa forma, a culpa pela rescisão contratual deve ser imputada exclusivamente ao Apelante, visto que tinha ciência da situação do bem quando da aquisição deste, não cabendo se falar em inversão de multa contratual, repetição de indébito ou indenização por danos materiais.
3. Como o Apelante não demonstrou o cumprimento de sua obrigação contratual e limitou-se a alegar a nulidade do contrato, assiste razão à parte Apelada quanto à resolução contratual, devendo as partes retornarem ao estado inicial, devolvendo-se o imóvel à Autora e devolvido ao requerido os valores que pagou, deduzidos de 10% (dez por cento) a título de cláusula penal.
4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.